Tribunal: TJES
Processo: 5001522-62.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001522-62.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. A sentença declarou a nulidade da contratação e dos descontos realizados bem como condenou a ré em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que justifique sua nulidade e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações jurídicas entre a autora e a instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade da ré e cabendo a ela comprovar a licitude da contratação.
4. O banco apresentou documentos que evidenciam a contratação, com assinatura física compatível, documentos pessoais e o recebimento dos valores pela requerente, sem posterior devolução.
7. A autora não produziu prova hábil para afastar a presunção de regularidade do contrato nem demonstrou qualquer vício que configurasse a nulidade pretendida. Além disso, não houve manifestação anterior contra os descontos, iniciados em 2017.
8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, ilícito contratual ou dano indenizável.
IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável realizada por meio eletrônico, desde que demonstrada a ciência do consumidor quanto às condições pactuadas e comprovado o efetivo crédito dos valores em sua conta.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001522-62.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. A sentença declarou a nulidade da contratação e dos descontos realizados bem como condenou a ré em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que justifique sua nulidade e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações jurídicas entre a autora e a instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade da ré e cabendo a ela comprovar a licitude da contratação.
4. O banco apresentou documentos que evidenciam a contratação, com assinatura física compatível, documentos pessoais e o recebimento dos valores pela requerente, sem posterior devolução.
7. A autora não produziu prova hábil para afastar a presunção de regularidade do contrato nem demonstrou qualquer vício que configurasse a nulidade pretendida. Além disso, não houve manifestação anterior contra os descontos, iniciados em 2017.
8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, ilícito contratual ou dano indenizável.
IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável realizada por meio eletrônico, desde que demonstrada a ciência do consumidor quanto às condições pactuadas e comprovado o efetivo crédito dos valores em sua conta.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais com Rescisão Contratual
ajuizada por
ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS
em face de

BANCO BMG S.A
, na qual a autora narra, em síntese, que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado não pactuado com a parte requerida. Afirma que procurou a instituição financeira requerida e acreditou ter sido firmado contrato de empréstimo consignado simples. Diante do cenário, pleiteia a declaração de inexistência de débito, o cancelamento da RMC não contratada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 14183406),com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, afasto a decadência suscitada, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 12477794, realizados antes de 14/02/2020.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 12477794 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (14/02/2020 a 14/02/2025 ) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [
data de cada parcela descontada e não prescrita
, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ)

Sobre o valor principal ([
valor de cada parcela
], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do efetivo prejuízo (
data de cada parcela descontada e não prescrita
), inclusive, sobre o valor principal (
valor de cada parcela descontada
), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$1.527,72., correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 65801513), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14183407), ocasião em que suscitou preliminar de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a legalidade do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório e autorização para compensação de valores.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 11717440.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14183408 e 14183409.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por meio de reserva de margem consignável (RMC). A parte autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados têm reconhecido a ilicitude dessa prática contratual, sobretudo quando ausente a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, evidenciando-se a indução do consumidor em erro e a ausência de informação adequada.

Contudo, não é essa a situação verificada nos autos.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito ao lado do campo da assinatura - ID 14183390 - pág. 01), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Além disso, os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor (ID 14183392), o que não foi impugnado de forma específica.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2017
e somente em
2025
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Com tais considerações, entendo que trata-se tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura presencial, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial, além de comprovantes de transferência (TED) para conta corrente de sua titularidade.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em análise às prejudiciais de mérito, acompanho a e. Relatora.

No mérito, com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14183390), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o Recorrido utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques complementares (ID 14183396).

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14183406) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição de todos os valores descontados indevidamente do benefício do Recorrido, após a compensação do montante sacado de R$1.527,72.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14183406.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL